Tribunal: TJSP
Processo: 1004259-97.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo. Autora que objetiva anular Auto de Infração, lavado pelo PROCON municipal, por infração ao artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor. Aumento abusivo de preço do combustível. Alegação de que o aumento ocorreu em virtude da greve dos caminhoneiros. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado.

Ementa:
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo. Autora que objetiva anular Auto de Infração, lavado pelo PROCON municipal, por infração ao artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor. Aumento abusivo de preço do combustível. Alegação de que o aumento ocorreu em virtude da greve dos caminhoneiros. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Autora que não se desincumbiu do ônus de desconstituir o auto infracional. Precedentes. Recurso desprovido.